Tribunal: TJDFT
Processo: 0722375-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722375-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por E.C.M. contra decisão da 1a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos ajuizada por S.D., fixou os alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do agravante. Em suas razões (ID 47562587), alega que: 1) as partes conviveram em união estável por 23 anos; 2) sua única fonte de renda é o auxílio-doença do INSS, o qual lhe paga R$ 3.088,39 por mês; 3) apesar de possuir 64 anos e alegar estar afastada do mercado de trabalho, a ex-companheira é empresária individual e possui imóvel próprio; Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja exonerado do pagamento de alimentos. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 157546179, autos originários). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é positivo. Houve o deferimento dos alimentos provisórios. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na atribuição do efeito suspensivo ao recurso e não na antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, ao passo que aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC). Segundo o § 1o do art. 1.694, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A Lei no 5.478/68 define que os alimentos provisórios serão fixados desde logo, quando o juiz despachar o pedido (art. 4o). Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira. Registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ)nesse sentido: “(...). ALIMENTOS INSTITUÍDOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. (...). 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. (...) (AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)” - grifou-se. Os alimentos podem, ainda, ter por objetivo manter o equilíbrio dos efeitos da ruptura da relação, em situações nas quais o relacionamento se prolonga por muitos anos e é caracterizado pela colaboração recíproca durante a vida conjugal. Diversas vezes um dos cônjuges se afasta do mercado de trabalho em prol do relacionamento e da família. Portanto, os alimentos são compensatórios, a fim de dirimir a brusca alteração do padrão de vida social e econômico de um dos consortes. É certo que não há como pretender a manutenção do exato padrão de vida em que se vivia durante a relação conjugal. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a suprir todas as naturais consequências financeiras advindas da ruptura do matrimônio. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira. Consigne-se julgado do STJ sobre o tema: “(...) 1. Controvérsia em torno da viabilidade da estipulação de alimentos civis entre os ex-cônjuges, bem como se o "quantum" fixado deve ser adequado à manutenção da realidade social vivenciada pelo ex-casal à época da ruptura da união, estando pendente a partilha de vultuoso patrimônio comum. (...) 6. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devidos entre cônjuges destinam-se à manutenção da qualidade de vida do credor, preservando, o tanto quanto possível, a mesma condição social desfrutada na constância da união, conforme preconizado na doutrina e jurisprudência desta Corte. (...) 9. Hipóteses de cabimento dos alimentos compensatórios (indenizatórios) que não se confundem com as dos alimentos civis devidos entre cônjuges(art. 1.694, do Código Civil), vinculados estritamente às necessidades daquele que os recebe, de caráter assistencial e suficiente para que o alimentando viva de modo compatível com a sua condição social. (...) (REsp 1726229/RJ, RELATOR Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 15/05/2018, DJe: 29/05/2018)” – grifou-se Na hipótese, o relacionamento durou, ao todo, 23 anos (outubro de 1998 a outubro de 2021). O agravante tem 58 anos e sustenta que sua única fonte de renda é o auxílio-doença que recebe do INSS, no valor de R$ 3.088,39, além de fazer uso diário de medicações, o que onera seus gastos (ID 157431379 – autos de origem). A ex-companheira tem 64 anos de idade. Alega que está afastada do mercado de trabalho há alguns anos, em decorrência de problemas de saúde, além de não possuir nenhuma fonte de renda e estar completamente desamparada financeiramente. Todavia, conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que ela possui uma empresa em seu nome, a qual está ativa desde maio de 2013 (IDs 47562593 e 47562594). DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. À secretaria para atribuir segredo de justiça aos autos do presente recurso, haja vista a natureza da ação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator